Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712334-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MALHEIROS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Malheiros Santos contra decisão de ID 60597502, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na manutenção do autor na posse de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, que, depois de esgotadas todas as instâncias administrativas recursais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, foi notificado, em 20/12/2019, da determinação de apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da necessidade de entrega-la em até 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista a suposta prática de infrações nos anos de 2013 e 2014, com veículos que, de acordo com o sistema do órgão de trânsito agravado, são de sua titularidade. Defende o direito de ser mantido na posse de sua CNH, a fim de que possa continuar laborando como motorista profissional, já que não foi o responsável pelo cometimento das infrações de trânsito, uma vez que, embora não tenha feito as comunicações de venda, os automóveis não eram mais de sua propriedade, conforme documentos acostados à inicial. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja mantido na posse de sua CNH. Sem preparo, tendo em vista o agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 60597502). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Importante salientar, contudo, que referido dispositivo legal sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. No mesmo sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento do DUT em favor do apelante instrumentaliza o contrato de compra e venda, que foi aperfeiçoado com a tradição do bem (entrega material da coisa adquirida). Com a tradição, fica o adquirente responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome, e passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento que mitiga a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Não se pode imputar ao antigo proprietário a obrigação pelas infrações e pelos encargos incidentes após a tradição do veículo - ainda que a comunicação da venda não tenha sido feita pelo alienante -, já que o comprador passa a ser proprietário e usuário do bem durante o período em que se verificaram os débitos. 3. No caso dos autos, os débitos decorreram de fatos posteriores à alienação do veículo pela apelada, o que atrai a responsabilidade do apelante. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1234210, 07072970320188070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS PARA O COMPRADOR. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante doutrina abalizada, "A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor". 1.1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o pedido de transferência de pontuação da carteira de motorista do autor para a CNH da parte ré estiver expressamente descrito na petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 134 do CTB, "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação." 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça mitigou a compreensão do artigo 134 do CTB, com o intuito de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e efeitos após a alienação, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. Precedente: "(...) 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...)(AgRg no AREsp 524.849/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe 17/3/2016). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 20/09/2018)" 4. Nos termos do artigo 257, §7o, do CTB, as penalidades são voltadas ao condutor e ao proprietário do automóvel, não podendo ser atribuídas ao alienante apelado pelo simples fato de ter deixado de comunicar a venda do bem ao órgão competente, mas tendo demonstrado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1156850, 00053326820178070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, verifica-se ter sido instaurado o processo administrativo n. 055005427/2015, em razão da suposta prática, pelo agravante, da infração prevista no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), nos anos de 2013 e 2014, envolvendo os veículos de placas JFZ 3896, JKH 4385 e JEY 0967 (ID 58604631 – pp. 4/5, 18/21, 25/27 e 29), tendo o órgão de trânsito adotado a penalidade de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, até que seja cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, bem como o curso de reciclagem, nos termos dos artigos 261, §2o e 268, inciso II do CTB (ID 58604609). Compulsando os autos de origem, nota-se ter sido entabulado, em 20/10/2008, contrato de cessão de direitos e obrigações entre o agravante e o Sr. Edmilson Felix da Silva, tendo por objeto o veículo de placa JFZ 3896 (ID 58604612), cuja tradição ocorreu em 30/09/2008, conforme cláusula terceira do contrato, ficando o cessionário responsável pelo pagamento de todas as taxas, impostos, multas, prestações do financiamento, dentre outras despesas. Ainda segundo o contrato, em sua cláusula quarta, o veículo foi entregue com taxas, impostos, multas e todas as prestações em dia. Ficou demonstrado, também, que, no mesmo dia (20/10/2008), foi firmado, com o Sr. Edmilson, outro contrato de cessão de direitos, desta vez em relação ao veículo de placa JFH 4385 (ID 58604613), cuja tradição se deu em 30/07/2008, ficando, do mesmo modo, consignada a responsabilidade do cessionário pelo pagamento de todas as taxas, impostos, multas, prestações do financiamento, dentre outras despesas (cláusula terceira), bem como que o veículo foi entregue com taxas, impostos, multas, prestações em dia (cláusula quarta). Em relação ao automóvel de placa JEY 0967, o agravante aduz, na inicial, que, embora tenha financiado tal veículo em seu nome em 2007, o beneficiário era seu amigo João Batista dos Santos, o qual o alienou ao Sr. Antônio Guimarães Lopes, que com ele permaneceu e o quitou. Informa, ademais, que o negócio havido com o Sr. Antônio Guimarães e seu amigo João Batista foi desfeito, pois havia restrição judicial por débito trabalhista, obstando a transferência do bem perante o órgão de trânsito. Menciona que tomou conhecimento de que João Batista alienou o automóvel a terceiros desconhecidos e que este foi apreendido e se encontra no pátio da Polícia Civil, conforme Inquérito Policial no 109/2014. Com efeito, as alegações do recorrente são corroboradas pela procuração outorgada em 13/10/2008 ao Sr. Antônio Guimarães Lopes, referente ao veículo em questão (ID 58604616), bem como pelas declarações prestadas pelo agravante na data de 12/09/2014, para instrução do Inquérito Policial em referência, em que consta a mesma narrativa. Sob esse cenário, ao menos neste juízo de cognição superficial, resta demonstrada a tradição dos veículos em data anterior às práticas das infrações de trânsito, as quais subsidiaram a medida administrativa imposta pelo agravado. Sendo assim, revela-se razoável e prudente a concessão da tutela antecipada ora vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação de tutela para que o autor seja mantido na posse de sua Carteira Nacional de Habilitação, suspendendo, assim, a medida administrativa imposta pelo órgão de trânsito agravado, nos autos do processo administrativo n. 055005427/2015 (ID 58604609). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora